Tribunal: TJSP
Processo: 1004117-35.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. ASSINATURA FALSA. COBRANÇA IRREGULAR. DANO MORAL. Configuração. Dano "in re ipsa". "Quantum" corretamente estipulado. Redução incabível. JUROS DE MORA. Contagem a partir do evento danoso. Inteligência da súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Matéria de ordem pública. Cabível a

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. ASSINATURA FALSA. COBRANÇA IRREGULAR. DANO MORAL. Configuração. Dano "in re ipsa". "Quantum" corretamente estipulado. Redução incabível. JUROS DE MORA. Contagem a partir do evento danoso. Inteligência da súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Matéria de ordem pública. Cabível a alteração de ofício. Apelação não provida, alterado de ofício o termo inicial dos juros moratórios legais.